Tribunal: TJPA
Processo: 0804412-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804412-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO GILVAN DA CONCEICAO LIMA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804412-71.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO APARECIDO DE SOUZA.

PACIENTE: ANTÔNIO GILVAN DA CONCEIÇÃO LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C § 2
º
, INCISO II, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
CARÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, UMA VEZ QUE O FATO OCORREU NO DIA 25/12/2015, A CUSTÓDIA FOI DECRETADA EM 01/09/2016 E EFETIVADA EM 19/08/2022
.
DESCABIMENTO. APÓS O COMETIMENTO DO HOMICÍDIO, O PACIENTE EVADIU-SE DO LOCAL,
A AÇÃO PENAL PERMANECEU SUSPENSA ATÉ A DATA QUE FOI CUMPRIDO O MANDADO DE PRISÃO DO COACTO EM OUTRA CIDADE DA FEDERAÇÃO.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
INVIÁVEL SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prisão preventiva decretada com base nos requisitos do artigo 312, do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que após o cometimento do crime em 25/12/2015, o mesmo empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo o mandado de prisão preventiva cumprido no dia 01/09/2016;

2. Custódia devidamente motivada na necessidade de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

3. Alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois o mesmo ocorreu no dia 01/09/2016, o fato descrito na denúncia ocorreu em 15/12/2015 e o cumprimento de mandado de prisão preventiva aconteceu no dia 19/08/2022, violando assim, o princípio da contemporaneidade da prisão preventiva. Tal alegação não deve ser amparada, pois de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que após o assassinato, ficou constatado que o paciente, não foi mais encontrado na comarca;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO GILVAN DA CONCEIÇÃO, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 01/09/2016, com cumprimento do mandado de prisão no dia 19/08/2022, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
c/c § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia.

O impetrante aduz que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do crime; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) carência de contemporaneidade do decreto prisional; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13242152 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 13289421 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 13340360 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória, que no dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 19H30, no bar da vítima localizado na zona rural (Agrovila da 26, a 08 KM da faixa), da cidade de Medicilândia, Estado do Pará, o coacto, de forma livre e consciente, motivado por razão desproporcional, sem oferecer qualquer chance de defesa ao ofendido, desferiu um disparo de arma de fogo (espingarda), calibre .20 na vítima PEDRO OSTÁCIO HOLANDA, ocasionando a lesão que a levou à óbito.

Segundo se depreende da investigação policial, o acusado havia contraído dívida no bar da vítima, não tendo pagado desde então.

No dia dos fatos, por volta das 14H30, o paciente queria jogar bilhar no referido estabelecimento comercial, momento em que foi impedido pela vítima, em razão da dívida anterior não quitada. Segundo as testemunhas ouvidas, o acusado teria se sentido humilhado com a cobrança da vítima.

Horas depois, por volta das 19H30, o paciente retornou ao bar, em uma motocicleta e, subitamente, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, atirou, com uma espingarda calibre .20, contra o ofendido, atingindo-o na altura do pescoço, provocando instantaneamente a morte.

Assim que cometeu o delito, o coacto se evadiu.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Em análise ao
decisum
preventivo, constata-se que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente a decisão, ressaltando a necessidade de se garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que empreendeu fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime, em 25/12/2015
. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo
modus operandi
.

Outrossim, como exposto anteriormente o delito foi cometido em 25/12/2015, a decisão que decretou a prisão preventiva foi prolatada no dia 01/09/2016, sendo realizado o cumprimento do mandado de prisão após a captura do paciente no dia 19/08/2022, 05 (cinco) anos depois, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Decisum:

[...]O ordenamento jurídico em vigor consagra o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme inserto no artigo 5º, LVII, da CRFB/88, ao tempo em que assegura, ainda, que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido do processo legal, conforme disposto pelo artigo 5º, LIV, da CRFB/88.

Ora, sabemos que tais dispositivos constitucionais não são absolutos para se evitar – a todo e qualquer custo – a privação da liberdade no decorrer de um processo crime. Tal ocorre, tendo em vista que as garantias constitucionais estão ligadas ao mérito do caso sub judice, devendo ser analisadas frente a culpabilidade ou não do agente.

Assim, uma vez, considerado culpado por sentença penal transitada em julgado, impõe-se ao acusado uma aplicação privativa de liberdade ou assemelhadas. Contudo, a privação antecipada da liberdade do agente nada tem a ver com a futura análise do mérito, uma vez que somente poderá ocorrer no curso do processo a partir da existência de requisitos e/ou pressupostos de natureza cautelar/incidental que justifiquem a necessidade de aplicação da medida extrema.

A custódia preventiva do acusado se impõe. Senão vejamos:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict.

Assim refiro porque os depoimentos colhidos em sede de investigação e os documentos produzidos indicam a existência do crime de homicídio, crime punido com pena de reclusão.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o denunciado se evadiu do distrito da culpa.

Deste modo, imprescindível é a garantia de aplicação da Lei Penal, pois é entendimento insistente dos tribunais superiores de que a fuga do réu do distrito da culpa é, por si só, motivo hábil a decretação da segregação cautelar.[...]

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a decretação da prisão preventiva está justificada, pois o recorrente abandonou o plenário do Tribunal do Júri e encontra-se foragido até o presente momento.

4. Na ocasião, o recorrente foi condenado a 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 95.059/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato. 2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1. Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2. Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal
.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado. 6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPB.

DA CARÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Narra o impetrante que há ausência de contemporaneidade no decreto preventivo, uma vez que a referida decretação ocorreu no dia 01/09/2016, o fato descrito na denúncia ocorreu em 25/12/2015 e o cumprimento de mandado de prisão preventiva aconteceu no dia 19/08/2022, violando assim, o princípio da contemporaneidade da prisão preventiva.

A alegação de extemporaneidade da medida extrema não deve ser amparada, pois de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que após o assassinato, ficou constatado nas investigações que o paciente após ter cometido o homicídio, não foi mais encontrado na comarca.

No dia 01/09/2016 a denúncia foi recebida, sendo a prisão preventiva decretada em 01/09/2016, tendo em vista os indícios suficientes de autoria e materialidade e por conveniência da instrução criminal que restou prejudicada ante o sumiço ou fuga do coacto.

A ação penal permaneceu suspensa até o dia 19/08/2022, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão do paciente na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, antes da referida captura, o paciente permaneceu foragido durante aproximadamente 05 (cinco) anos.

Quanto ao atual estado do processo, a instrução processual foi encerrada, estando a ação penal aguardando as partes apresentarem alegações finais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPB

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/05/2023